Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔMICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. IRRELEVÂNCIA. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de munições de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, analisando o Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal".
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, a teor do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.